Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-84.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006741-84.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.049.599/0001-62 (APELANTE), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CANCELAMENTO DE PREGÃO – AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;”
E a doutrina conclui:
“
Compete ao juiz, ao despachar a petição inicial, verificar se estão presentes esses requisitos; se a parte for manifestamente ilegítima ou faltar ao autor interesse processual, a petição inicial será indeferida
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto contra a sentença que denegou a ordem, extinguindo o processo sem o exame de seu mérito ao indeferir a petição inicial, ao fundamento que o Edital do certame Pregão Presencial n. 25/2018 SRP 43/2018 “exige apenas registro ou inscrição de pessoa jurídica no CREA em nome da licitante, não exigindo o cadastro de profissional específico”, e que “a autoridade coatora agiu em conformidade com a lei”, de modo que não restou comprovado o vício do ato administrativo.

Aduz a Apelante, em suas razões que não foi observada a igualdade entre os licitantes e vinculação ao edital perante o “Pregão Presencial n. 25/2018 SRP 43/2018”, pois as empresas Eletro frio Sinop EIRELI e José Pereira da Silva Filho ME (tec Master), classificadas em primeiro e segundo lugares respectivamente, não possuem em seu quadro de pessoas, profissional com capacidade técnica compatível com o objeto da licitação, infringindo a regra do item 9.6.1 do edital, com base em consulta feita perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/MT, resultando na inabilitação da primeira e segunda colocadas e consequente vitória da apelante, classificada em terceiro lugar.

Argumenta,

que a primeira colocada não possui responsável técnico com capacidade compatível com o objeto da licitação, e que em relação a segunda colocada, “segundo consulta verbal feita junto ao CREA-MT através do fone 65 3315-3000, não possui certidão de registro de pessoa jurídica junto ao conselho profissional”, e que a apelante foi prejudicada “tendo que cobrir preços de empresa que não poderia sequer estar habilitada para a sessão de lances”, motivos com os quais pede que seja deferida a liminar vindicada, tão somente para revogar ou cancelar a sessão de lances verbais e a não habilitação ou não classificação das propostas de preços para a sessão de lances das 2 (duas) empresas irregulares, a ELETRO FRIO SINOP EIRELI e a JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO ME (Tec Master), visto que,
ambas não contemplam aos requisitos de habilitação do edital
, como já discorrido, para que a sessão seja retornada à condição inicial de lances, sendo iniciada nova sessão de lances partindo dos valores iniciais e com os licitantes remanescentes que tiverem suas propostas comerciais classificadas, conforme item 10.2 do edital.

Alternativamente, requereu

a
revogação ou cancelamento
de todo o certame – Pregão Presencial no 25/2018 SRP 43/2018, para que assim, seja realizada nova publicação e abertura do certame” (id. 5043432)

Em suas contrarrazões, o Município pede o desprovimento do recurso (id. 6325493).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (id. 7753086).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se do recurso de apelação cível interposto contra a sentença que denegou a ordem, extinguindo o processo sem o exame de seu mérito ao indeferir a petição inicial, ao fundamento que o Edital do certame Pregão Presencial n. 25/2018 SRP 43/2018 “exige apenas registro ou inscrição de pessoa jurídica no CREA em nome da licitante, não exigindo o cadastro de profissional específico”, e que “a autoridade coatora agiu em conformidade com a lei”, de modo que não restou comprovado o vício do ato administrativo.

A Apelante alega que participou do processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL no para 25/2018 REGISTRO DE PREÇO no 43/2018 do Tipo MENOR PREÇO POR LOTE, datado de 11/06/2018, cujo objeto é a contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA em manutenção completa, aquisição de recarga de gás e peças para reposição, reparo e conserto e instalações de APARELHOS CONDICIONADORES DE AR para atender as necessidades da Administração Municipal de SINOP/MT”.

Estende afirmando que “não se sagrou vencedora, vez que as empresas ELETRO FRIO SINOP EIRELI e JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO ME (TEC MASTER), também foram consideradas habilitadas e participaram junto da Apelante A.W.G. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA da fase de lances do pregão acima descrito, vencendo a 1o empresa por perfazer menor lance entre os concorrentes”.

Ressalta, que não foi observada a igualdade entre os licitantes e vinculação ao edital, pois as empresas Eletro frio Sinop EIRELI e José Pereira da Silva Filho ME (tec Master), classificadas em primeiro e segundo lugares respectivamente, não possuem em seu quadro de pessoas, profissional com capacidade técnica compatível com o objeto da licitação, infringindo a regra do item 9.6.1 do edital, com base em consulta feita perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/MT, resultando na inabilitação da primeira e segunda colocadas e consequente vitória da Apelante, classificada em terceiro lugar.

É O QUE MERECE REGISTRO.

Ora, convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:
“(...)
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”

Pois bem, no caso dos autos, como bem disse o doutrinador, o remédio constitucional torna possível proteção à direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, sendo, o remédio heroico um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de plano, devendo o autor da ação exibir, desde logo, os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.

Na hipótese, deve-se informar que em decorrência da supremacia do interesse público sobre o interesse particular/privado, os atos administrativos gozam que presunção legitimidade e veracidade das condutas estatais, ao menos, até que o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário, pois os atos administrativos estampam uma situação de fato real, gozando de fé pública e presumindo-se verdadeiros, a menos, como já dito, que o particular demonstre, de plano, se eleita a via mandamental, a ilegalidade do ato combatido, o que não é caso dos autos.

No caso dos autos verifico que não assiste razão a Apelante uma vez que o Edital

exige apenas o registro ou inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) em nome da licitante, não exigindo o cadastro de profissional específico para a execução do trabalho.

Quanto a habilitação, é evidente que a Apelante, após perder a rodada de lances, foi achar causas de não habilitação das demais, realizando interpretação ampliativa de termos do edital, de modo a, seletivamente, fazer preponderar o que acha adequado, e dentro dos critérios por si e para si estabelecidos, o que não se coaduna com a dita igualdade exigida.

Neste sentido, veja os paradigmáticos precedentes:

MANDADO DE SEGURANÇA - PREGÃO - VINCULAÇÃO AO EDITAL - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL NA JUNTA COMERCIAL - FORMALIDADE EXCESSIVA - CADASTRAMENTO NO SICAF - EMPRESA VENCEDORA HABILITADA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. A vinculação do instrumento convocatório no procedimento licitatório não pode ir ao extremo de impor novos requisitos de habilitação, não autorizados pela lei de regência. O desatendimento à exigência excessiva e não essencial para firmação do juízo sobre a qualificação econômico-financeira da empresa vitoriosa não deve ser motivo para inabilitá-la, quando a sua idoneidade foi satisfatoriamente comprovada por meio de certidão atualizada do SICAF, cuja substituição é permitida por lei, razão pela qual não há a alegada violação a direito líquido e certo da impetrante. ((N.U 0025971-34.2005.8.11.0000, MS 25971/2005, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2005, Publicado no DJE 14/10/2005)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 28, III, E 41 DA LEI 8.666/93. NÃO-OCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ATENDIMENTO DA FINALIDADE LEGAL. DOUTRINA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 1. A Lei 8.666/93 exige, para a demonstração da habilitação jurídica de sociedade empresária, a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (art. 28, III). 2. A recorrida apresentou o contrato social original e certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, devidamente autenticada, contendo todos os elementos necessários à análise de sua idoneidade jurídica (nome empresarial, data do arquivamento do ato constitutivo e do início das atividades, objeto social detalhado, capital social integralizado e administradores). 3. Inexiste violação da lei ou do instrumento convocatório, porquanto a recorrida demonstrou sua capacidade jurídica e atendeu, satisfatoriamente, à finalidade da regra positivada no art. 28, III, da Lei 8.666/93. 4. A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, tampouco as condições editalícias, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8.666/93, art. 41). Contudo, rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, do tipo menor preço, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3o). 5. Recurso especial desprovido. (REsp 797.170/MT, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 07/11/2006).

Diante disso, vale ressaltar que o EDITAL se torna a lei entre as partes do CERTAME, eis que o que está descrito no edital é a regra que deverá ser seguida, vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA. INOSERVÂNCIA. NULIDADE DO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA.
O edital é considerado lei interna do procedimento administrativo adotado, vinculando todos aqueles que optarem por fazer parte do concurso por ele regido.
Mostra-se nulo, portanto, o certame quando o edital é descumprido, mormente em questão relativa à comissão coordenadora e fiscalizadora, vez que responsável pela análise da lisura de todo o processo seletivo, bem como da prévia avaliação dos requisitos para admissão dos candidatos. (TJ-MG - REEX: 10473130027666001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2015, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO. EDITAL. LEI DO CONCURSO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCIPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. I -
O edital é o ato normativo editado pela administração pública para disciplinar o processamento de qualquer concurso público, consubstanciando-se em verdadeira lei para o mesmo. II - O princípio da vinculação ao edital, consectário dos princípios da legalidade e moralidade da Administração Pública, determina, em síntese, que todos os atos que regem o concurso público devem estrita obediência àquele, vinculando, em caráter recíproco, o Poder Público e candidatos, salvo previsões que conflitem com regras e princípios de ordem legal ou constitucional.
III - A Administração Pública tem a prerrogativa de estabelecer os requisitos que considerar necessários à satisfação do interesse público. A exigência de documentos previstos no edital é necessária para que se evitem eventuais ardis para beneficiar determinado candidato em detrimento de outro. IV - Segurança denegada. Sem interesse ministerial. (TJ-MA - MS: 0078352015 MA 0001137-42.2015.8.10.0000, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 16/10/2015, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 21/10/2015.)

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020